Tribunal: CARF
Processo: 10875.901071/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.901071/2011-57
ACÓRDÃO
3401-013.585 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIXMICRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA A ZERO. MATÉRIA PRIMA DE FERTILIZANTES.
PRODUTOS CLASSIFICADOS NO CAPÍTULO 31 DA TIPI. ART. 1o DA LEI No
10.925/2004.
Estão sujeitas à alíquota zero a importação e a receita de vendas de
matérias-primas para adubos ou fertilizantes do Capítulo 31 da NCM,
quando a pessoa jurídica adquirente é fabricante desses produtos,
consoante prescreve o parágrafo 2 do inciso I, do Decreto no 5.630, de
2005.
VENDA DE MATÉRIA PRIMA PARA ELABORAÇÃO DE ADUBOS OU
FERTILIZANTES NO CAPÍTULO 31 DA TIPI. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. ART. 1o, §2o DO DECRETO No 5.630/2005.
O Decreto no 5.630/2005, autorizou que as matérias primas vendidas no
emprego de adubos ou fertilizantes para terceiros, desde que
comprovados, fazem jus a alíquota 0 (zero) nos termos do art. 1o da Lei no
10.925/2004.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
Deve-se reconhecer o direito à correção monetária dos créditos da
contribuição não cumulativa após escoado o prazo de 360 dias contados a
partir da data da formulação do pedido de ressarcimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, negar a preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, dar
provimento. Vencido o Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo. Este julgamento seguiu a
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.585 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901071/2011-57
2
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.584,
de 17 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10875.902690/2011-69,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou sobre o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de Cofins NC merc
interno.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
VENDA DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES.
ALÍQUOTA ZERO.
A redução a zero da alíquota do PIS/Pasep e da Cofins, no caso de venda, no
mercado interno, de matéria-prima para a fabricação de adubos e fertilizantes
classificados no capítulo 31 da NCM, aplica-se somente quando restar
comprovado que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante desses produtos e
utilize os produtos adquiridos como matéria-prima.
Irresignado com a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário para que
fosse julgado procedente o pedido de ressarcimento e homologação da compensação declarada.
Também solicitou a juntada de documentos adicionais para corroborar suas alegações.
É o relatório.
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.585 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901071/2011-57
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:

ADMISSIBILIDADE E LIDE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
A lide é trava no pleito do reconhecimento de alíquota 0 (zero) de PIS/COFINS do
Decreto no 5.630/2005, e nos termos do art. 1o da Lei no 10.925/2004.

NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO (INDEVIDA) DE
NOVO CRITÉRIO JURÍDICO PARA MANTER O INDEFERIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO.
Argumenta a Recorrente que o acórdão recorrido é nulo, nos termos do artigo 59,
II, do Decreto n.° 70.235/1972, em especial por entender que a DRJ inovou
trazendo novo critério jurídico para manter o indeferimento do direito creditório.
Entendo que as alegações da Recorrente não merecem prosperar, na medida em
que, na verdade, a DRJ não inovou ou alterou qualquer critério jurídico do
lançamento fiscal, mas simplesmente enfrentou o tema e alegações trazidos na
Manifestação de Inconformidade, entendendo pela não comprovação das
alegações em sua defesa.
Nego provimento.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E/OU DILIGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
A Recorrente alega, ainda, em seu Recurso Voluntário, que houve ausência de
intimação específica para apresentação de documentos e de diligência
Vale observar que a Autoridade Julgadora de primeira instância é livre para
formar sua convicção na apreciação de provas, podendo determinar a realização
de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias e indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos dos artigos 18 e 29 do
Decreto n.° 70.235/1972.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.585 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901071/2011-57
4
É nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n.° 163:
“Súmula CARF n° 163
Aprovada pelo pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Por tais razões, nego provimento ao pleito da Recorrente.

DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA GOZO DA ALÍQUOTA ZERO
DE PIS E COFINS INSTITUÍDA PELA LEI N.° 10.925/04.
O artigo 1°, da Lei n.° 10.925/2004, determinou, precisamente, o seguinte:
“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas matérias-
primas;
(...)
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará a aplicação das disposições
deste artigo.”
Ato contínuo o Poder Executivo editou, em 26 de agosto de 2004, o Decreto n.°
5.195, posteriormente revogado pelo Decreto n.° 5.630, de 22 de dezembro de
2005, o qual passou a regulamentar a redução à zero das alíquotas do PIS e da
COFINS incidentes na importação e na comercialização no mercado interno dos
produtos de que trata o artigo 1°, da Lei n.° 10.925/2004, nos seguintes termos:
“Art. 1° Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) e suas matérias-primas;
(...)
§ 1° A redução de alíquotas de que trata o caput não se aplica à receita bruta
decorrente da venda de produtos classificados no Capítulo 31 da NCM destinados
ao uso veterinário.
§ 2° A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, no caso das matérias-primas de que tratam os incisos I e II do caput,
aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante
dos produtos neles relacionados.
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.585 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901071/2011-57
5
Neste contexto temos as seguintes condições a serem observadas para que as
alíquotas das contribuições sejam reduzidas à zero
(i)
as vendas de matéria-prima devem ser realizadas no mercado interno; e
(ii)
as matérias-primas devem ser utilizadas pelo adquirente na fabricação dos
produtos citados, haja vista que a legislação exige que o adquirente da matéria-
prima deve ser fabricante de fertilizantes classificados no capítulo 31 da NCM.
Alega a Recorrente que as operações objeto de glosa foram realizadas no
mercado interno e que todas as pessoas jurídicas adquirentes dos mixes
comercializados pela Recorrente são fabricantes de fertilizantes, como
cabalmente comprovado nos autos.
Veja-se o que restou sedimentado no acórdão da DRJ:
“No tocante à definição de matéria-prima utilizada na fabricação de adubos e
fertilizantes, há que se recorrer, subsidiariamente, aos conceitos trazidas pelo
Decreto no 4.954, de 2004, o qual regulamenta a Lei no 6.694, de 1980, que dispõe
sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes
destinados à agricultura, tal como alegou a manifestante.
O art. 2o, III, "a" a "o", do referido Decreto, a seguir transcrito, encontra-se a
definição de fertilizantes:
(...)
Da legislação retrocitada infere-se, que os macronutrientes, primários e
secundários, e os micronutrientes isoladamente ou combinados entre si, compõe a
fórmula de fertilizantes, constituindo-se, portanto, em matérias-primas para a sua
fabricação.
Todavia, o Capítulo 31 da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) inclui apenas
produtos fertilizantes de origem animal ou vegetal (posição 31.01) e fertilizantes
minerais ou químicos, nitrogenados (posição 31.02), fosfatados (31.03) e potássicos
(31.04) e a mistura desses (posição 31.05).
Com efeito, a condição para que um fertilizante seja classificado no capítulo 31 da
NCM, é que ele seja necessariamente nitrogenado, fosfatado, potássico ou
apresente a mistura desses elementos. Assim, não resta dúvida de que o
nitrogênio, o fosfato e o potássio são matérias-primas utilizadas na fabricação de
fertilizantes. Ocorre que, além desses elementos químicos (macronutrientes
primários), exigidos para que o fertilizante seja classificado no capítulo 31 da
NCM, também podem ser incorporados ao produto outros elementos além do
nitrogênio, fosfato e potássio, como por exemplo os denominados macronutrientes secundários e/ou micronutrientes, os quais, quando
devidamente comprovado que também compuserem a fórmula do fertilizante,
passam a ser revestidos da condição de matérias-primas.”
Neste contexto, entendeu a DRJ que restaria ao órgão julgador verificar se a
Recorrente cumpriu as condições para a concessão do benefício previsto no artigo
1°, da Lei n.° 10.925/2004.
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.585 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901071/2011-57
6
O primeiro requisito, da venda no mercado, foi cumprido pela Recorrente, o que,
tal como consta no Recurso Voluntário, a DRJ não contestou, dado o que restou
decidido no acórdão proferido.
Resta, portanto, verificar se os produtos comercializados pela Recorrente foram
utilizados, de fato, como matérias-primas para a produção de adubos e
fertilizantes e vendidos para pessoa jurídica que seja fabricante de fertilizantes
classificados no Capítulo 31 da TIPI.
Neste ponto, entendeu a DRJ que a documentação apresentada pela Recorrente
não teria sido suficiente para demonstrar inequivocamente que os produtos por
ela comercializados foram, de fato, empregados pela empresa adquirente na
fabricação de fertilizantes classificados no Capítulo 31 e, desse modo, submetidos
à alíquota zero gerando o direito creditório vinculado ao mercado interno não
tributado.
Tal conclusão teve como base os seguintes fundamentos:
“Para comprovar suas alegações a manifestante informa que anexou à
manifestação
de
inconformidade
declarações
prestadas
pelas
empresas
adquirentes dos produtos no período em tela (Doc. 03), documentos enviados por
seus clientes ao Ministério da Agricultura que comprovam as quantidades de
micronutrientes empregados nos fertilizantes classificados no capítulo 31 (doc. 04)
e outros documentos que demonstram a composição dos fertilizantes fabricados
pelas adquirentes (doc. 05).
Constam, em anexo à manifestação de inconformidade, declarações firmadas pelos
representantes legais das empresas ADM do Brasil Ltda, Fertipar Fertilizantes do
Nordeste Ltda, Timac Agro Ind e Com Fertilizantes Ltda, Península Internacional
S.A., Fertial- Fertilizantes de Alagoas Ltda, Fertinor Fertilizantes Ltda, Profertil
Produtos Químicos e Fertilizantes Ltda, Fertilizantes Heringer S.A., Fertilizantes
Nordeste Ltda e Yara Brasil Fertilizantes, de que as mesmas fabricam e
comercializam produtos destinados à agricultura, notadamente fertilizantes
classificados no capítulo 31 da NCM e suas matérias-primas e que no período de
janeiro de 2005 a março de 2008, adquiriram matérias-primas da Mixmicro
Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda, que foram utilizadas na
fabricação de fertilizantes classificados no capítulo especificado. Também constam
declarações da empresa Bunge Fertilizantes S.A., de 01 de agosto de 2004, de que
as matérias-primas a serem adquiridas Mixmicro Indústria e Comércio de Produtos
Químicos Ltda, será destinada exclusivamente à comercialização para fabricação de
fertilizantes classificados no capítulo 31 da NCM.
Contudo, as declarações prestadas pelas empresas adquirentes, por si só, não tem
o condão de comprovar inequivocamente que referidas empresas utilizaram as
matérias-primas adquiridas na fabricação de fertilizantes do capítulo 31. Os fatos
declarados devem estar acompanhados de documentos que dêem respaldo às
informações prestadas e demonstrem que os produtos adquiridos compõem a
fórmula do fertilizante fabricado e classificado no capítulo 31.
Entretando, alega a Recorrente que a comprovação pretendida pela DRJ não
encontra respaldo legal e que, ainda assim, teria restado comprovado nos autos a
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.585 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901071/2011-57
7
utilização de tais produtos como insumo no processo de fabricação de
fertilizantes.
Portanto, temos que o cerne da discussão posta é a verificação se há ou não nos
autos elementos suficientes para o convencimento de que os produtos vendidos
pela Recorrente foram empregados como insumo na fabricação de fertilizantes.
Entendo que tal fato não pode ser analisado isoladamente e nem mesmo pode ser
conclusivo. Isso porque, nas informações prestadas ao Ministério da Agricultura,
os fertilizantes constituem os produtos finais do processo industrial das pessoas
jurídicas adquirentes, ocorrendo, portanto, a transformação do mix em novo
produto, o que pode ocasionar a perda da identidade inicial.
Além disso, como reconhecido pela própria DRJ, os principais elementos vendidos
na “mistura” (mix) foram informados nas referidas informações dos compradores
ao Ministério da Agricultura havendo desconhecimento técnico por parte deste
contencioso tributário acerca da reação química e reações que os demais
elementos fazem na composição do produto final e das possíveis transformações
que sofrem.
Fato é que a intenção da legislação, ao conceder a alíquota zero é garantir que o
referido benefício seja concedido na venda interna de insumos utilizados na
produção de fertilizante, e, evidentemente, a comprovação se dá por forma muito
mais simples do que a pretendida pela DRJ.
A Recorrente juntou aos autos declarações assinadas pelas empresas
destinatárias no sentido de que os produtos adquiridos foram utilizados como
insumo na produção de fertilizantes classificados no Capítulo 31 da TIPI, a relação
de clientes, contendo denominação social e CNPJ, e as notas fiscais de venda.
Portanto, entendo que a Recorrente produziu todas as provas que estavam ao seu
alcance e que está comprovado nos autos que os adquirentes preenchem a
condição de fabricantes de fertilizantes enquadrados no Capítulo 31 da TIPI,
tendo obtido matéria prima da Recorrente.
Pelo exposto, entendo que a Recorrente preencheu todos os requisitos legais para
aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS disposta no art. 1°, I, da Lei n.°
10.925/2004.

DA NECESSÁRIA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PELA TAXA SELIC.
Reconhecido o direito ao ressarcimento, é de se observar também que os créditos
devem ser atualizados pela Selic nos termos definidos pela C. Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.767.945/PR (Tema
1.003), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o seguinte
entendimento:
“TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.585 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901071/2011-57
8
OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE
ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A
correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de
previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento
do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados
anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após
o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir
do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cingese à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já
no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma
oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na
integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do
contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).”
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido”
O artigo 24, da Lei n.° 11.457/2007, assim dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesa ou
recurso administrativo do contribuinte.”
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.585 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901071/2011-57
9
Na linha da decisão do STJ, por meio da Portaria CARF/ME n.° 8.451, de 22 de
setembro de 2022, foi revogada a súmula CARF n.° 125, que assim dispunha: “No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833,
de 2003.”
Diante do exposto, há que se reconhecer o direito à correção monetária dos
créditos das contribuições não cumulativas, após escoado o prazo de 360 dias
contados a partir da data da formulação do pedido de ressarcimento.
Acolho, portanto, o pleito da Recorrente.

Ante o todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, negar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário, negar a preliminar de nulidade e no mérito dar provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 2893
DF CARF MF
Original